Tribunal: TJMMG
Processo: 2001350-95.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001350-95.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/05/2023 Publicação: 18/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – ART. 209, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOLO EVENTUAL CONFIGURADO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO QUALIFICADA PELO RESULTADO, PREVISTO NO ART. 209, §3º, DO CPM – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – NECESSIDADE. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo, ainda que eventual, a manutenção da condenação do réu pelo crime de lesão corporal gravíssima é medida que se impõe. - Não tendo sido bem dosada, cabível é a reparação da pena do acusado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 1º Sgt PM Paulo Roberto de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reduzir a reprimenda do apelante, concretizando-a em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 1º Sgt PM Paulo Roberto de Oliveira, em face da sentença proferida pelo juiz de direito da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 209, §2º, do Código Penal Militar (CPM) (Evento 211 – Processo Originário). O apelante e os corréus 2º Sgt PM Ricardo de Melo Ferreira, 2º Sgt PM Alexsandro Gonçalves Rio e 1º Sgt Alexandre dos Reis de Jesus foram denunciados pelo Ministério Público estadual, na Justiça comum, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 15 de maio de 2002, por volta das 21:30 horas, na Avenida das Nações com Rodovia MG-010 (trevo de Vespasiano), próximo ao Distrito Industrial, nesta Cidade e Comarca de Vespasiano/MG, os três TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 primeiros acusados, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, RICARDO DE MELO FERREIRA e ALEXSANDRO GONÇALVES RIO, agindo em coautoria caracterizada pelo vínculo subjetivo e atuação conjunta nos atos executórios, com animus necandi e imbuídos por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Marcos Flávio Neves de Souza, causando-lhe as lesões corporais descritas nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 53, 54 e 90, só não lhe causando a morte por circunstâncias alheias às suas vontades. No mesmo dia, hora e local supramencionado, o quarto acusado, ALEXANDRE DOS REIS DE JESUS, omitiu em documento público, declaração que dele devia constar, com a finalidade de prejudicar direito, e alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra o serviço militar. Com efeito, pouco antes dos fatos supramencionados, a vítima encontrava-se próximo a sua residência, no Bairro Célvia, parado em cima de sua motocicleta TDR 180, quando avistou uma viatura da Polícia Militar, VP 6045, comandada pelo SGT Reis, ou seja, o quarto acusado Alexandre e ao receber ordem de parada, evadiu-se em sua motocicleta, sendo perseguido pela referida viatura, e logo em seguida também pela viatura VP 7382, comandada pelo 1º SGT Paulo Roberto, primeiro acusado Paulo Roberto de Oliveira, tendo como integrantes o segundo e terceiro acusados, Cabo Ricardo de Melo Ferreira e o Cabo Alexsandro Gonçalves Rio. Na fuga, a vítima deslocou-se em direção ao Posto São Paulo, descendo a Av. Thales Chagas, tendo uma outra viatura VP 5152, comandada pelo Cabo Miranda, tentado contê-lo, porém, aquela furou o cerco e continuou em fuga seguindo na direção do trevo de Vespasiano, Distrito Industrial. Durante a perseguição policial, os três primeiros acusados, ocupantes da VP 7382, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, tendo esta sido alvejada nas costas e na perna direita, quando passava por debaixo do viaduto da MG-010, tendo perdido o controle da direção de seu veículo, uma vez que em razão dos tiros que lhe atingiram, perdeu os movimentos da perna, vindo a cair ao chão, junto ao canteiro. A despeito da audácia da vítima em empreender fuga, desobedecendo às ordens de parada dos militares, o procedimento dos três primeiros acusados ao realizar perseguição motorizada, efetuando diversos disparos de arma de fogo em sua direção, repugna a coletividade, pois, o ato da vítima em furtar-se a abordagem policial, por si só, não seria motivo a autorizar o emprego extremado da força militar. Apurou-se, que a vítima estava na condução de sua motocicleta, pilotando em condição de fuga, sendo perseguida por três viaturas policiais, uma delas, a viatura VP 7382, ocupada pelos três primeiros acusados, que efetuavam vários disparos de arma de fogo em sua direção, o que lhe dificultou sua defesa. Restou apurado ainda, que o quarto acusado, Alexandre dos Reis de Jesus, com o propósito de proteger seus colegas de farda, sabendo que a vítima tinha sido alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelos três primeiros acusados, omitiu tal fato, quando da lavratura do boletim de ocorrência de fls. 23/25. Desta forma, são objetivas e subjetivamente típicas e reprováveis as condutas dos acusados, não havendo quaisquer descriminantes a justificá-las, motivos pelos quais, denuncio os acusados PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, RICARDO DE MELO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 FERREIRA e ALEXSANDRO GONÇALVES RIO, nas iras do art. 121, §2°, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, e c/c art. 29, todos do Código Penal (TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), e o acusado ALEXANDRE DOS REIS DE JESUS, nas iras do art. 312 do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA10 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 19 de setembro de 2011 (Evento 1 – RECE_DENUN20 – Processo Originário). O 1º Sgt PM Alexandre dos Reis de Jesus foi excluído do polo passivo do presente feito após ter sido constatado que já havia sido processado pelo crime de falsidade ideológica perante esta Justiça Militar (Evento 1 – DESPADEC36 – Processo Originário). Encerrada a instrução, os acusados 1º Sgt Paulo Roberto de Oliveira, 2º Sgt Ricardo de Melo Ferreira e 2º Sgt Alexsandro Gonçalves Rio foram pronunciados, em 22 de setembro de 2014, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP) (Evento 01 – SENT51 – Processo Originário). Os jurados julgaram improcedente a ação penal e absolveram os acusados 2º Sgt Ricardo de Melo e 2º Sgt Alexsandro Gonçalves. No que tange ao 1º Sgt Paulo Roberto de Oliveira, o Conselho de Sentença “reconheceu materialidade e autoria delitivas, mas respondeu negativamente a intenção do réu de realizar um crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade”. Diante disso, o juiz de direito da Justiça comum declinou da competência e determinou a remessa dos autos para esta Justiça Militar estadual (Evento 1 – SENT97 – DECL_COMPE108 – Processo Originário). Em 1º de abril de 2020, a denúncia foi aditada pelo Ministério Público, sendo atribuído ao 1º Sgt Paulo Roberto de Oliveira o delito previsto no art. 209, §2º, c/c o art. 70, inciso II, alíneas “e” e “g”, ambos do CPM, em decorrência dos fatos abaixo transcritos: No dia 15 de maio de 2002, por volta das 21:30 horas, na cidade de Vespasiano/MG, o denunciado ofendeu dolosamente a integridade corporal do civil Marcos Flávio Neves de Souza, causando-lhe deformidade duradoura, conforme os laudos de exame de corpo de delito de fls. 53, 54 e 90. Consta nos autos que a vítima se encontrava próximo a sua residência, no Bairro Célvia, parado em cima de sua motocicleta TDR 180, quando avistou uma viatura da Polícia Militar, VP 6045, e ao receber ordem de parada, evadiu-se em sua motocicleta, sendo perseguido pela referida viatura. Ato contínuo, a viatura VP 7382, comandada pelo denunciado, continuou a perseguição à vítima, tendo o denunciado efetuado diversos disparos de arma de fogo contra o civil, que fora alvejado nas costas e na perna direita, causando-lhe a perda imediata dos movimentos dos membros inferiores. Em decorrência dos disparos, o ofendido ficou incapacitado para o trabalho por mais de 30 (trinta) dias, além de ter apresentado enfermidade incurável e debilidade permanente de função TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 locomotora, conforme o Laudo de Exame de Lesão Corporal Complementar Indireto, acostado na fl. 90 destes autos. Destarte, observa-se a incidência da agravante do artigo 70, II, alínea “e” do Código Penal Militar, eis que, a conduta do denunciado de efetuar diversos disparos de arma de fogo em via pública, em horário de notória circulação de pessoas, efetivamente expôs toda a coletividade ao perigo comum de ser alvejada por um dos disparos efetuados. Igualmente, o denunciado agiu com flagrante abuso de poder, excedendo a razoabilidade e a proporcionalidade exigidas para a atuação militar ao desconsiderar todos os manuais previstos para abordagem e perseguição policial, devendo-se operar a agravante da alínea “g”, inciso II, artigo 70 do Código Penal Militar. Diante do exposto, o denunciado 1º Sgt. PM Paulo Roberto de Oliveira encontra-se incurso no art. 209, §2º (lesão corporal gravíssima), c/c art. 70, II, alíneas “e” e “g”, todos do Código Penal Militar, requerendo o Parquet o recebimento do presente aditamento, a fim de que o militar seja citado para apresentação de defesa que quiser produzir [...] – (Evento 33 – Processo Originário). Em 15 de maio de 2020, o aditamento da denúncia foi recebido (Evento 35 – Processo Originário). O juiz de direito deferiu o pleito defensivo e determinou a reabertura da instrução processual (Evento 120 – Processo Originário). Em 17 de fevereiro de 2022, em audiência remota, foram ouvidas a vítima Marcos Flávio Neves de Souza e as testemunhas de acusação Wanderlei Santos, Maria de Lourdes Neves de Souza, Eder Soares Rodrigues, Luiz Carlos da Silva Júnior, Paulo Henrique Campos de Oliveira e Leandro Lourenço Costa. O órgão ministerial dispensou a oitiva das testemunhas ausentes no ato processual, isto é, 3º Sgt PM Warley Alves dos Santos, 3º Sgt QPR PM José Geraldo Miranda e Wesley de Oliveira (Evento 157 – Processo Originário). Em audiência remota, em 11 de maio de 2022, foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa: 1º Sgt PM QPR Ricardo de Melo Ferreira, 2º Sgt PM QPR Alexsandro Gançalves Rio, 3º Sgt PM QPR Warley Alves dos Santos, 1º Sgt PM QPR Widson Francisco dos Santos e 1º Sgt PM QPR Alexandre dos Reis de Jesus (Evento 182 – Processo Originário). Em 19 de julho de 2022, em audiência remota, foi ouvida a testemunha de defesa 1º Sgt BM QPR Elias Ferreira de Oliveira e realizado o interrogatório do réu. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu (Evento 195 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa também dispensou a realização de diligências (Evento 198 – Processo Originário). O Ministério Público, em alegações finais escritas, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (Evento 203 – Processo Originário). Nos memoriais finais, a defesa pleiteou a absolvição do réu pela atipicidade da conduta, em razão da ausência de conduta e/ou nexo de causalidade, ou pela insuficiência de provas, nos termos do art. 439, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 alíneas “b” e “c” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 209, §3º, do CPM (Evento 209 – Processo Originário). A sentença penal condenatória foi proferida em 20 de outubro de 2022, tendo o juiz a quo julgado procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática da infração penal tipificada no art. 209, §2º, do CPM, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem direito ao sursis (Evento 211 – Processo Originário). A audiência de leitura de sentença foi realizada no dia 27 de outubro de 2022, tendo a defesa manifestado interesse em recorrer (Evento 221 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa asseverou que não há provas suficientes para comprovar a autoria delitiva do apelante Paulo Roberto em relação à conduta que lhe foi atribuída, motivo pelo qual entendeu ser prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo. Afirmou que nenhuma testemunha presenciou a vítima sendo alvejada e que não há provas aptas a demonstrar que a lesão do ofendido foi decorrente dos disparos efetuados pelo acusado, esclarecendo que restou impossibilitada, nos autos, a realização do exame de balística, em razão de o projétil não ter sido retirado do ofendido. Pontuou que a dúvida deve sempre ser resolvida em favor do réu, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Assinalou que o acusado deve ser absolvido do delito de lesão corporal gravíssima, em razão da atipicidade da conduta, já que não restou evidenciado nos autos que ele agiu munido de dolo. Destacou que o desígnio do apelante era apenas coibir a fuga do suspeito, e não lesioná-lo, reforçando que nenhuma das testemunhas ouvidas puderam informar, com certeza, que os disparos efetuados por ele foram direcionados ao ofendido. Salientou que, ao encontrar o fugitivo caído ao solo, o apelante adotou, de pronto, todas as medidas para prestação de socorro, seja acionando o Corpo de Bombeiros, seja solicitando apoio aos demais policiais para segurança da via pública. Ressaltou que, após ter ciência da existência de lesão oriunda de arma de fogo, o recorrente, inclusive, orientou a família do ofendido que procurasse as autoridades para a realização de uma investigação sobre o ocorrido. Sustentou que tais circunstâncias reforçam que o réu não tinha o intuito de lesionar a vítima. Registrou que, caso se compreenda pela existência de dolo, deve ser desclassificada a conduta imputada ao acusado para a prevista no art. 209, §3º, do CPM, já que o resultado se deu a título de culpa, pois esse não foi almejado ou aceito por ele. Frisou que se faz necessária a redução da pena-base, bem como o afastamento das agravantes de perigo comum e de estar em serviço, previstas no art. 70, inciso II, alíneas “e” e “l”, do CPM. Além disso, pontuou que deve ser fixado regime prisional aberto e concedida a suspensão condicional do processo, pelo período de 2 (dois) anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, pleiteou a absolvição do apelante Paulo Roberto, por: I) não constituir o fato infração penal (art. 439, alínea “b”, do CPPM); II) não existir prova de ter o apelante concorrido para a infração penal (art. 439, alínea “c”, do CPPM); ou III) não haver provas suficientes para a condenação (art. 439, alínea “e”, do CPPM). Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a descrita no art. 209, §3º, do CPM, com a fixação da pena no mínimo legal, com o regime inicial aberto e a concessão de sursis. Em caso de manutenção da condenação, pediu a redução da pena basilar, por serem as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, assim como o decote das agravantes de estar em serviço e de perigo comum e a fixação do regime prisional aberto, com direito ao benefício de sursis (Evento 230 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a sentença penal condenatória (Evento 235 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pela defesa (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que, após a desclassificação da conduta pelo Tribunal do Júri para delito diverso daqueles dolosos contra a vida e o aditamento da denúncia, o apelante foi denunciado pela prática do delito de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 209, §2º, do Código Penal Militar (CPM), que dispõe: Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. [...] § 2º Se se produz, dolosamente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, ou deformidade duradoura: Pena - reclusão, de dois a oito anos [...]. De acordo com o aditamento da exordial acusatória, no dia 15 de maio de 2002, na cidade de Vespasiano/MG, o recorrente, Sgt Paulo Roberto, ofendeu dolosamente a integridade corporal do civil Marcos Flávio Neves de Souza, causando-lhe enfermidade incurável e debilidade permanente de função locomotora, conforme se extrai dos laudos de exame de corpo de delito juntados aos autos (Evento 33 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ao final da instrução, o juiz de direito julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do delito de lesão corporal gravíssima (Evento 211 SENT1 – Processo Originário). Inconformada, a defesa, pela via do presente recurso, busca a absolvição do réu ou a desclassificação da conduta para a descrita no art. 209, § 3º, do CPM. Com a devida vênia à defesa, julgo que razão não lhe assiste, uma vez que o conjunto probatório dos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal gravíssima. A materialidade delitiva está comprovada por meio do exame de corpo de delito indireto (Evento 1 OUT12, fl. 52 – Processo Originário) e dos exames complementares de corpo de delito indireto (Evento 1 OUT12, fl. 53 e 87– Processo Originário), nos quais constam que a vítima apresenta enfermidade incurável e debilidade permanente da função locomotora, consistente em paraplegia traumática completa devido à agressão por arma de fogo ocorrida em 15/05/2002. A autoria do crime também é incontroversa. O apelante relatou que realizou disparos de arma de fogo durante a perseguição, porém disse que foram efetuados “para o alto”, com o intuito de cessar a fuga, e, não, na direção da vítima Marcos Flávio (Evento 1 OUT12, fl. 53 – Processo Originário; Evento 195 VÍDEO3 VÍDEO4– Processo Originário). O ofendido, Marcos Flávio, afirmou, nas versões apresentadas na fase extrajudicial e ratificadas em juízo, que não obedeceu a ordem de parada e se evadiu do local, por não ser habilitado, e a motocicleta estar com a documentação irregular. Relatou que havia viaturas em sua perseguição, que ouviu barulho de disparos de arma de fogo e que sentiu o momento em que foi atingido na coluna. Afirmou que, após andar mais alguns metros, percebeu que também havia sido atingido na perna, tendo caído um pouco mais a frente após a sua moto parar, em razão de ter perdido o movimento do corpo. Finalmente, destacou que ficou imobilizado da cintura para baixo, uma vez que o projétil ficou alojado em sua coluna cervical (Evento 1 – OUT12, fl. 78/79 – COP13, fl. 26/31– Processo Originário; Evento 157 VÍDEO6 – Processo Originário). Sob o crivo do contraditório, o 1º Sgt PM QPR Ricardo de Melo Ferreira, além de ratificar os depoimentos anteriormente prestados, narrou que estava no interior da viatura comandada pelo recorrente, tendo ouvido os disparos de arma de fogo efetuados pelo Sgt Paulo Roberto durante a perseguição. Informou que não foi possível ver a direção dos disparos, pois estava sentado no banco do passageiro atrás do apelante. Por fim, esclareceu que a perseguição ocorreu em decorrência de a vítima ter passado em alta velocidade e estar em atitude suspeita (Evento 1 – OUT12, fl. 78/79 – Processo Originário; Evento 182 VÍDEO3 – Processo Originário). Não bastasse, o 2º Sgt PM QPR Alexsandro Gonçalves Rio contou que o motociclista passou em frente à viatura, em alta velocidade, sem capacete e com a moto toda apagada. Ato contínuo, relatou que o Sgt TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Reis deu ordem para irem atrás e tentarem capturá-lo, com o intuito de descobrirem o motivo da fuga daquela forma. Esclareceu que estava ao lado do apelante quando ele efetuou seis disparos de arma de fogo durante a perseguição, sendo cinco no bairro Célvia e um na saída de Vespasiano/MG, mas disse que não foi possível ver a direção, pois era o motorista da viatura e apenas se ateve à direção. Asseverou que, após os disparos, Marcos Flávio não caiu da moto, continuou a evasão, sendo que ele (2º Sgt Alexsandro), inclusive, o perdeu de vista. Destacou que continuaram a perseguição até encontrarem Marcos Flávio caído na via (Evento 1 – OUT12, fl. 70/71 – COP14, fl. 54/57– Processo Originário; Evento 84 – VÍDEO2 – Processo Originário). Pela análise minuciosa das provas produzidas nos autos, é possível concluir que o recorrente foi o único policial militar que efetuou disparos de arma de fogo durante a perseguição, com o objetivo de interceptar a motocicleta conduzida pela vítima Marcos Flávio. Registra-se que, exceto os disparos de arma de fogo efetuados pelo réu durante a perseguição, nenhuma testemunha ouvida no presente feito relatou ter havido outra fonte de disparos, e inexiste nos autos notícia de eventual troca de tiros na região no dia do ocorrido. Nota-se, ainda, que, ao contrário do que sustentou o acusado, os disparos foram efetuados na direção do ofendido, que, inclusive, afirmou ter sentido o momento em que foi alvejado na coluna e na perna na ocasião em que as viaturas estavam em seu encalço durante a perseguição. Corroborando que os disparos não foram efetuados para o alto, mas, sim, direcionados à vítima, tem-se o laudo de vistoria da motocicleta conduzida por esta no dia dos fatos, no qual restou registrada a identificação de uma perfuração indicativa de disparo no banco do veículo (Evento 1 – OUT12, fl. 117/119 – Processo Originário). Quanto ao fato de o ofendido ter percorrido certa distância pilotando a motocicleta mesmo após ser atingido, compreendo que não desconfigura o liame entre os disparos efetuados pelo apelante e o alvejamento da vítima. Conforme bem ponderado pelo i. magistrado a quo: [...] o disparo de arma de fogo apenas fez com ele perdesse o movimento imediato dos membros inferiores. Como se sabe, para se pilotar uma motocicleta o esforço principal é dos membros superiores, que determina o equilíbrio, a direção, aceleração e até mesmo o freio acessório em uma das mãos. Nesse sentido, é plenamente possível que o ofendido tenha sido alvejado e mesmo assim continuado com a fuga, especialmente em razão da adrenalina que certamente é fator diferencial durante uma perseguição com disparos de armas de fogo.” (Evento 211 – Processo Originário). Destarte, não resta dúvida de que o recorrente foi o responsável por efetuar os disparos que atingiram a vítima durante a perseguição policial. Também é possível extrair do acervo probatório que o apelante não fez qualquer tipo de movimento que demonstrasse portar arma de fogo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ou, ainda, que fosse realizar algum disparo em direção às viaturas, sendo oportuno ressaltar, inclusive, que nenhum armamento foi encontrado com Marcos Flávio. Assim, percebe-se que os disparos efetuados pelo recorrente se deram em razão de ter a vítima desobedecido a ordem de parada e se evadido em alta velocidade, pilotando, sem capacete, uma motocicleta com peças diferentes e sem farol. Todavia compreende-se que a simples fuga empreendida por Marcos Flávio, por si só, não autoriza o uso de força com emprego de arma de fogo durante a perseguição, já que inexistiu situação concreta de risco. Inclusive, o Manual da Prática da Polícia Militar de Minas Gerais – Vol. 1, Resolução n. 3.664/2002 –, considera como medida extrema o uso de arma de fogo e tem como princípios essenciais para o seu emprego a legalidade, a necessidade, a proporcionalidade e a conveniência, princípios esses que não foram observados, no caso concreto, pelo apelante. Ora, não é plausível disparar arma de fogo contra uma pessoa em fuga, que se encontra desarmada e não representa risco iminente ou atual de morte ou de grave ferimento aos militares e aos transeuntes. Não bastasse, ao contrário do que sustentou a defesa, restou devidamente demonstrada pelo acervo probatório a existência, ao menos, de dolo eventual na conduta do recorrente. Como cediço, o dolo eventual ou indireto ocorre quando, embora não queira produzir determinado resultado, o agente assume o risco de atingi-lo. Nesse ponto, vale trazer o ensinamento do doutrinador Rogério Greco: Fala-se em dolo eventual quando o agente, embora não querendo diretamente praticar a infração penal, não se abstém de agir e, com isso, assume o risco de produzir o resultado que por ele já havia sido previsto e aceito. Nas palavras de Jescheck, 'dolo eventual significa que o autor considera seriamente como possível a realização do tipo legal e se conforma com ela' [...] (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal Parte Geral, 14ª ed., rev., ampl. e atul., V.1, Rio de Janeiro, Impetus, 2012, p. 190). No caso, ainda que se entenda que não era a intenção primeira do apelante, compreendo que, ao efetuar vários disparos de arma de fogo de dentro da viatura em movimento contra a motocicleta em fuga, ele, ao menos, assumiu o risco de causar lesão gravíssima no ofendido, o que, por si só, caracteriza o dolo eventual. Em caso similar, este egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais já decidiu: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – NATUREZA GRAVE – ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOLO EVENTUAL CONFIGURADO – RECURSO DO MINISTÉRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 PÚBLICO PROVIDO – CRIME DE DANO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PRIMEIRO RECURSO DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO OUTRO CORRÉU. - Evidenciado que os acusados, em desconformidade com os ensinamentos técnicos adotados pela Corporação Militar, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra o automóvel em que estava a vítima, sem que a mesma apresentasse qualquer esboço de ameaça ou perigo durante a perseguição policial, resta patente o dolo eventual em suas condutas, pois assumiram o risco da produção do resultado (atingir e lesionar um dos ocupantes do veículo perseguido ou de terceiros que estivessem na via pública). (TJMMG, Apelação Criminal n. 0001222-12.2019.9.13.0003/JME, Relator: DESEMBARGADOR SOCRATES EDGARD DOS ANJOS, D.J.: 01/12/2022). Destarte, vê-se que restaram devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo do apelante, ainda que eventual, de lesionar o ofendido e de produzir o resultado. Logo, inviável é a absolvição do recorrente e a desclassificação da conduta para a prevista no §3º do art. 209 do CPM, sendo a manutenção da condenação do réu pelo delito de lesão corporal gravíssima medida impositiva. Em face da condenação, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, observa-se que a pena-base foi estipulada, de forma escorreita e proporcional, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por terem sido consideradas desfavoráveis a culpabilidade, a gravidade do crime e as circunstâncias de lugar, não comportando qualquer reparo. De fato, a culpabilidade excedeu o normal para a presente espécie de crime, já que o acusado, de forma totalmente desproporcional, efetuou disparos de arma de fogo em contexto no qual era totalmente desnecessária tal ação, descumprindo a orientação recebida na Academia de Polícia Militar. Não bastasse, os disparos foram efetuados quando o réu exercia a condição de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), o que lhe conferia ainda mais responsabilidade durante a sua atuação perante os militares subordinados. No tocante à gravidade, os laudos médicos demonstram que o ofendido, em decorrência da ação do apelante, perdeu todos os movimentos dos membros inferiores, ficando paraplégico e necessitando de cadeira de rodas e, consequentemente, de cuidados pelo resto da sua vida. Também deve ser mantida a valoração negativa referente às circunstâncias do lugar, pois os fatos ocorreram em uma região residencial (bairro Célvia, em Vespasiano/MG), causando grande temor aos moradores diante dos ruídos de disparos de arma de fogo e de veículos automotores em alta velocidade. Na segunda fase, foram reconhecidas, pelo juízo a quo, as agravantes previstas nas alíneas “e” (perigo comum) e “l” (estando de serviço) do inciso II do art. 70 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No que tange à agravante de perigo comum, descrita na alínea “e” do inciso II do art. 70 do CPM, entendo que foi correto o seu reconhecimento. O apelante efetuou, em horário de notória circulação de pessoas, disparos de arma de fogo, em via pública, durante a perseguição policial realizada, expondo toda a coletividade ao perigo comum de ser alvejada por um dos disparos. A agravante de praticar o crime estando em serviço, descrita na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, deve ser mantida. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal agravante somente não pode ser aplicada quando for inerente ao delito cometido, o que não se verifica no caso em tela, pois o fato de o agente estar em serviço não integra o tipo penal de lesão corporal gravíssima. A propósito, confira-se precedente em caso análogo: PENAL E PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVANTE DE "ESTAR EM SERVIÇO". BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. DECISÃO MANTIDA. I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "não há impedimento de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no AResp n. 1327972/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/9/2018). II - "A jurisprudência desta Quinta Turma é no sentido de que não configura bis in idem a incidência da agravante genérica prevista no art. 70, II, "l", do Código Penal Militar, pois a circunstância de estar o Militar em serviço não é inerente aos crimes de concussão e corrupção ativa (artigos 305 e 309 do Código Penal Militar)" (AgRg no AREsp n. 55.615/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/04/2017). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.894.782/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/2020.) (Destaca-se). Desse modo, como o réu estava participando de uma operação policial no momento em que praticou o delito em comento, deve ser preservado o reconhecimento da referida agravante. Todavia, entendo ser necessário operar um pequeno reparo no quantum de acréscimo operado pelo julgador sentenciante, por considerá-lo exacerbado. Assim, adoto a fração de 1/4 (um quarto) para o aumento da reprimenda do acusado em virtude da existência de duas agravantes, estabelecendo a sua sanção intermediária em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na terceira fase, não vislumbro qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva do réu em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para reduzir a reprimenda do apelante, concretizando-a em 4 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao recurso interposto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator